Tribunal: TJDFT
Processo: 0748690-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748690-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO VIVALDO DA SILVA AGRAVADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Tiago Vivaldo da Silva contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora (autos no 0741247-47.2020.8.07.0001, ID no 174271820). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO